Tribunal: TJBA
Processo: 8031474-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031474-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: ERNESTO CARDOSO MAGNAVITA e outros (3)

Advogado(s)
:
EMMANUEL ANDRADE BITTENCOURT GUIMARAES, VITALINO SANTIN

ACÓRDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS MORATÓRIOS E NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. INOCORRÊNCIA. IRP COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO. JUROS DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA (TEMA 685/STJ). SENTENÇA LÍQUIDA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS

I. CASO EM EXAME.

1.
Embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que homologou cálculos apresentados em execução individual de sentença coletiva referente ao Plano Verão, em favor de seis exequentes, no valor global de R$ 48.415,81, afastando alegação de excesso de execução e reconhecendo a adequação dos critérios de atualização e juros.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

2.
Discute-se:

(i) suposta omissão quanto à aplicação do índice de correção monetária (IRP);

(ii) ausência de manifestação sobre o termo inicial dos juros de mora;

(iii) alegada necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva; e

(iv) pedido de prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3
. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito.

4
. Inexiste omissão quanto ao índice de correção monetária, tendo o acórdão reconhecido expressamente a adequação do IRP em conformidade com a coisa julgada da ação coletiva.

5.
Também não há omissão quanto aos juros de mora, fixados a partir da citação na ação coletiva, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 685).

6
. Afastada, de igual modo, a alegada necessidade de liquidação prévia, porquanto a sentença coletiva exequenda é dotada de liquidez, com critérios objetivos suficientes à apuração do quantum debeatur.

7
. O valor homologado resulta da soma dos montantes individualmente apurados para seis exequentes, com base em memória de cálculo submetida ao contraditório, sem demonstração de erro ou ilegalidade.

8.
Evidenciada a pretensão de rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

9
. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO.

10.
Embargos de declaração rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Dispositivos legais citados:
arts. 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil; Tema 685 do Superior Tribunal de Justiça.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos nº
8031474-61.2025.8.05.0000
, sendo Embargante BANCO DO BRASIL S/A e Embargado ERNESTO CARDOSO MAGNAVITA e outros (3).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do Voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESª ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

RELATORA

PROCURADOR(A)

A7